Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO. DESCONEXÃO ENTRE A MOTIVAÇÃO DO ATO E A REALIDADE. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. Em sede de liminar, foi verificada a desconexão entre a motivação do ato administrativo e a realidade, sendo, como solução alternativa, determinado que a banca examinadora reapreciasse o recurso administrativo. Após a nova resposta da banca, deixou de existir a incongruência que antes existia entre a resposta do candidato e os motivos que levaram ao indeferimento do recurso administrativo. Não se verifica mais a ilegalidade inicial, sobretudo porque, de fato, o candidato não demonstrou o conhecimento exigido na questão.